Tribunal: TJDFT
Processo: 0718028-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718028-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RT - COMERCIO DE CARNES LTDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVA FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 524, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que “para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo.” 2. Tratando-se de meros cálculos realizados com auxílio da Contadoria do Juízo para adequação aos parâmetros estabelecidos no julgamento dos embargos à execução, não há a constituição de incidente capaz de ensejar nova condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, pois trata-se de ato rotineiro nas ações que envolvem a cobrança de valores para viabilizar a correção da dívida ao que restou consignado por ocasião do julgamento que reconheceu o excesso da execução. 3. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a incidência de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido em juízo, haja vista se tratar do proveito econômico obtido em razão do acolhimento da impugnação apresentada pela recorrente. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Igualmente, o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: Na presente hipótese, verifica-se que a parte agravante, requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial tão somente para corrigir os cálculos apresentados pelo credor de modo que fossem observados os parâmetros fixados por ocasião do julgamento dos embargos do devedor (ID 107494154, item 1), tendo o Juízo de origem remetido os autos àquele Órgão Auxiliar do Juízo (ID 62428239 - Pág. 8). Portanto, como se trata de simples impugnação a cálculos relacionados aos parâmetros já estabelecidos no julgamento dos embargos ao devedor onde questionava-se o excesso do débito exequendo, o qual é um ato rotineiro nas ações que envolvem cobrança de valores, que viabiliza a correção dos valores diante das decisões preclusas e do título executivo, não se está diante de uma hipótese que admita a fixação de honorários advocatícios (ID 62428239 - Pág. 9). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002